Tribunal: TJMT
Processo: 0003549-82.2017.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003549-82.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIMENTAÇÃO EM TEMPO REAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COM AS INFORMAÇÕES DETERMINADAS NO
CAPUT
DO ARTIGO 48 DA LRF - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ATOS INSTITUCIONAIS – DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO VERIFICADA – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 8º, caput, e § 2, da Lei n.º 12.527 /2011, prevê que é dever do Poder Público divulgar os registros de despesas, procedimentos licitatórios e contratos administrativos em todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

2. Incumbe ao Município adotar as medidas necessárias ao cumprimento das obrigações que ainda não foram implementadas, para atender aos requisitos de transparência da administração pública, nos termos da legislação regência.

3. O cumprimento da lei realça a força normativa da Constituição Federal, na medida em que contribui para a eficácia máxima das normas que asseguram o direito fundamental de acesso à informação e os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

4. Não obstante as alegações de dificuldade em alimentar o portal da transparência em virtude de se tratar de Município de Pequeno Porte, bem como de problemas técnicos com a internet, tais fundamentos, por si sós, não são capazes de dar ensejo ao não cumprimento das normas que norteiam a necessidade/obrigação de cumprir fielmente e de forma eficaz à Lei de Responsabilidade Fiscal e da Transparência, no que tange à indeclinável a obrigação dos entes públicos de dar publicidade aos atos institucionais.

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S)

MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA

APELADO (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Ponte Branca
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante na obrigação de fazer descumprir integralmente com a legislação de Responsabilidade Fiscal e Transparência, alimentando o portal da transparência em tempo real com as informações determinadas no
caput
do artigo 48 da LRF, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 19671455), o Apelante, aduz, em preliminar, a inexistência de revelia do Município de Ponte Branca, ressaltando que, não se aplica os efeitos materiais da revelia contra a Fazendo Pública, já que os bens e direitos são considerados indisponíveis.

No mérito, assevera que por se tratar de um Município de pequeno porte, com 1.720 (mil setecentos e vinte) habitantes, de acordo com o censo do IBGE/2012, possui dificuldades com o acesso à internet via rádio, que se caracteriza por sua lentidão e falta de estabilidade de sinal.

Sustenta, que, atualmente transmite suas informações em tempo real para o Portal da Transparência, que permite qualquer usuário com acesso à internet fiscalizar os gastos públicos, aplicando diversos filtros e até mesmo formatando relatórios de acordo com a necessidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, uma vez que já cumpre integralmente a Lei n° 12.572/2011, a denominada “Lei de Acesso a Informação”, e a Lei Complementar n° 131/09, a intitulada 'Lei da Transparência.

A certidão de ID n. 19671461 atesta a tempestividade recursal.

Recurso isento de preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 19672465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 28272499, manifestou pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor do Município de Ponte Branca, admito a Remessa Necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020